Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705679-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTIA MACHADO GUERRA FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por CYNTIA MACHADO GUERRA FERNANDES (ID 23549686) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, em fase de cumprimento requerida contra o BANCO DO BRASIL S.A, ora agravado, consistente em homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a intimação da parte recorrida para efetuar o pagamento do saldo remanescente da dívida no valor de R$ 16.597,24. Diz a recorrente que deu início à fase de cumprimento de sentença visando ao recebimento da quantia atualizada de R$ 91.725,43 (noventa e um mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) decorrente da condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais, honorários sucumbenciais e custas processuais. Intimado para pagar o valor indicado acima, o recorrido, Banco do Brasil S/A, descumpriu o comando judicial e efetuou pagamento no valor de 61.826,98 (sessenta e um mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos). Diante da divergência, os autos foram remetidos à contadoria judicial que chegou à conclusão de que o valor remanescente da dívida era apenas R$ 16.597,24 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos). Porém, alega que a contadoria judicial errou ao elaborar os cálculos, pois: 1) utilizou percentual menor no cálculo dos honorários sucumbenciais, 13,8% no lugar de 15%; 2) deixou de aplicar a multa constante art. 523, § 2o, uma vez que houve somente o pagamento parcial do débito; 3) quando da aplicação do índice de correção monetária errou a data inicial; 4) e, por fim, ao amortizar a dívida, erroneamente anotou valor da amortização (dedução) em quantia superior ao que foi efetivamente pago pela agravada. Assevera que, mesmo diante desses equívocos, o magistrado de primeira instância homologou os cálculos apresentados pela Contadoria. Alfim, pede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, pois os autos na origem poderão ser extintos, causando enriquecimento ilícito a agravada. No mérito, que seja reformada a decisão agravada, dando provimento ao presente recurso para que seja corrigido os erros materiais praticados pela contadoria judicial, nos termos do art. 494, I do Código de Processo Civil. Eis o resumo dos fatos. Decido. Há notícia nos autos no sentido de que o processo de origem já foi sentenciado, em razão de ter executado satisfeito a obrigação, com o depósito do valor integral calculado pela Contadoria a título de débito remanescente. Em razão da diferença de profundidade de cognição existente entre a sentença proferida no processo de conhecimento e o acórdão proferido no agravo de instrumento, em havendo sentença, inexoravelmente, leva-se à prejudicialidade do agravo, por perda superveniente do objeto. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, com fundamento no conteúdo previsto nos arts. 1.018, § 1o e 932, III, CPC, julgo prejudicado o presente recurso de agravo, por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento do processo de conhecimento. Preclusa essa decisão, adote-se as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator